Tribunal: TJDFT
Processo: 0714163-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0714163-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CAETANO PEREIRA LIMA DO NASCIMENTO AUTORIDADE: EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por GABRIEL COELHO SILVA em favor de CAETANO PEREIRA LIMA DO NASCIMENTO, preso preventivamente no âmbito do Processo Penal no 0703010-30.2023.8.07.0003, que tramita perante o Tribunal do Júri de Ceilândia, sob a acusação de prática da conduta prevista no artigo Art. 121, § 2o, VI, do Código Penal c/c Art. 5o, III, da Lei 11.340/2006 c/c Art. 14, Inciso II, do CPB (Num. 148479665). Reporta o Impetrante que o Paciente foi preso em flagrante em 01 de fevereiro de 2023, bem assim que, na audiência de custódia (Num. 45771225), a aludida prisão foi convertida em preventiva em 03 de fevereiro de 2023. Argumenta que, no dia prisão em flagrante do Paciente, ele teve uma discussão com a vítima e que ela veio a desferir-lhe um soco, momento em que ela veio a se ferir com um corte na altura dos ombros, desconhecendo o Paciente como se deu tal ferimento. Diz que o Paciente não tinha a menor intenção de machucar a vítima, mas apenas de afastá-la, razão pela qual inexiste dolo na conduta praticada pelo Paciente. Relata que o Paciente exerce ocupação lícita, tem residência fixa e cuida de criança portadora de deficiência, bem assim que inexistem indícios de que prejudicará a tramitação do processo penal ou se evadirá para local incerto. Diante de tal quadro, considera que o ato prisional consubstancia coação ilegal. Destaca que o filho menor que porta deficiência física é dependente dos cuidados do Paciente, pois a genitora do menor trabalha o dia inteiro. Nessa perspectiva, invocando o art. 318 do CPP, postula a conversão da prisão preventiva em domiciliar. Diz que não corresponde à realidade a afirmação que o Paciente desferiu facadas na esposa/vítima. Alega que a decisão em que a prisão foi deferida é carente de fundamentação. Defende a substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar prevista em lei. Pleiteia a concessão de liminar, determinando-se a imediata libertação do Paciente, de forma que seja colocado em prisão domiciliar, devendo responder em liberdade ao processo criminal. Requer a concessão da ordem de habeas corpus, revogando-se a prisão preventiva imposta ao Paciente, mediante aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319, incisos I, IV E V, do Código de Processo Penal em substituição. É o breve relatório. Decido. Trata-se, conforme relatado, de Habeas Corpus impetrado diante da decisão que manteve a prisão preventiva do Paciente CAETANO PEREIRA LIMA DO NASCIMENTO, ao fundamento de que há um relevante histórico de violência doméstica entre o Paciente e a Vítima, com relatos de ela já ter sido agredida fisicamente por ele ao menos 04 (quatro) vezes. Ademais, pontuou o Julgador em sua decisão que o Acusado possui um grande número de anotações em sua folha penal pela prática de fatos relacionados à violência doméstica. Dessa forma, de início, já se vê que tais afirmações constituem fundamento suficiente à motivação da decisão objurgada, sendo descabida a afirmação de que não restou fundamentada. Pontue-se que no presente habeas corpus os fatos mencionados pelo Juiz da causa e acima referidos não foram desconfigurados. Nessa perspectiva, diante de tais ocorrências anotadas na folha penal do Paciente, identifica-se que é concreta a perspectiva de reiteração delitiva do Paciente, mormente o risco de que renove investidas contra a higidez física e psíquica da esposa/vítima, caso revogada a prisão preventiva. Assim, a despeito dos argumentos do Impetrante, tenho que deve prevalecer a decisão vergastada, no sentido de que ainda permanecem hígidos e presentes os requisitos para o decreto da prisão preventiva, a qual resultou, consigne-se, da conversão de prisão em flagrante. Tal quadro fático é indicativo da subsistência da necessidade de se acautelar a ordem pública, bem assim esclarece que a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP não seria adequada à espécie. Diante de tais elementos, tenho que subsistem os requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente a necessidade de garantia da ordem pública (art. 312 do CPP), a qual não cede mesmo diante da alegação de que o Paciente é genitor e cuidador de um filho portador de necessidades especiais. Assim, afigura-se descabida a pretensão de revogação da prisão cautelar. Por todo o exposto, tenho que o Impetrante não trouxe em favor do Paciente qualquer argumento capaz de infirmar a conclusão a que chegou o Juiz na origem. Como visto, existem motivos concretos para manter o decreto prisional, pois, em uma análise perfunctória própria deste momento processual, permanece caracterizada a necessidade de garantia da ordem pública e especialmente de preservação da segurança da vítima por meio da subsistência da medida cautelar combatida. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão ao Juiz natural da presente Medida, o eminente Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Atribuo à presente força de mandado. Brasília - DF, 17 de abril de 2023. Desembargador ANGELO PASSARELI Desembargador Plantonista